Tribunal: TJSP
Processo: 1110165-88.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito com Pedido de Tutela Antecipada e Indenização por Danos Morais. Insurgência contra inscrição desabonadora por débito que afirma desconhecer. Alega ter sofrido danos morais. Sentença de improcedência.

Declaração de inexigibilidade. Pretensão do autor de que seja reconhecida a inexigibilidade do débito. Não cabimento. Os fatos descritos

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito com Pedido de Tutela Antecipada e Indenização por Danos Morais. Insurgência contra inscrição desabonadora por débito que afirma desconhecer. Alega ter sofrido danos morais. Sentença de improcedência.

Declaração de inexigibilidade. Pretensão do autor de que seja reconhecida a inexigibilidade do débito. Não cabimento. Os fatos descritos pelo apelante não encontram respaldo na prova documental. As provas dos autos dão crédito à versão apresentada pelo Banco apelado. O conjunto probatório comprova a legitimidade do débito inscrito. Negativação do nome do autor que decorreu da prática de ato conservatório do direito do credor.

Danos morais. Pretensão do autor de que o réu seja responsabilizado pelos supostos danos de ordem moral perpetrados. Não cabimento. A inscrição do junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão da comprovada inadimplência do autor, tendo sido reconhecido o exercício regular do direito e, por decorrência, configurada a culpa exclusiva do apelante pelos eventos a que se refere.
Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 12%, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

RECURSO NÃO PROVIDO.